Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700434-12.2019.8.07.0001 REPRESENTANTE LEGAL: ALEX JOSE GUEDES RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ GUEDES RECORRIDO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. REJEIÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PAGAMENTO DEVIDO. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Não havendo razão que justifique a inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro estipulada em convenção de condomínio, deve prevalecer a disposição em questão, declarando-se como competente o foro eleito pelas partes. Precedentes. 2. Nas hipóteses de condomínio irregular, como no caso ora em comento, o adquirente adere à associação de moradores na forma automática em função do lote estar inserido nos limites do condomínio, posto se tratar de situação similar às dos condomínios horizontais, (Lei n.o 4.591/1964), em razão da composse dos detentores. 3. Nos casos de lote integrante de fração de unidades residenciais de uma Chácara, criada por uma associação de moradores, as taxas condominiais mostram-se obrigatórias em razão da posse e propriedade da coisa, e tem por base ratear as despesas entre os condôminos, mediante os gastos com a manutenção e os serviços realizados com a estrutura existente. 4.Em homenagem ao princípio da economia processual, nas obrigações de trato sucessivo, as taxas condominiais vincendas devem ser incluídas na condenação até o efetivo cumprimento da obrigação, (Art. 323 do CPC). 5. Recurso do réu conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Recurso do autor conhecido e provido. Unânime. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação aos artigos 329 a 336, §3o, 485 e 1. 014, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os embargos declaratórios da parte recorrida, no que tange a aplicação da multa por litigância de má-fé, não mereceriam conhecimento, posto que se trata de tese inédita, invocada somente em razões recursais, consistindo em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, porquanto aos limites da lide são fixados no momento da inicial e da contestação. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que o recorrente seja novamente condenado a pagar multa por litigância de má-fé, ou seja majorada a multa já aplicada anteriormente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 329 a 336, §3o, 485 e 1. 014, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Restou destacado no acórdão, dos embargos de declaração, que nas contrarrazões apresentadas, o apelado/ Embargante requereu a condenação do apelante por litigância de má-fé e o acórdão deixou de se manifestar a respeito. O colegiado concluiu que ao falsear a verdade de fato fundamental a elucidação da causa, o apelante violou os deveres de se comportar de acordo com a boa-fé (art. 5o do CPC) e de expor os fatos em juízo conforme a verdade (art. 77, I, do CPC), comportamentos estes que justificam a penalidade em questão. Não há que se falar em inovação recursal, uma vez que o pedido de condenação em litigância de má-fé foi efetuado tanto em réplica, quanto nas contrarrazões da apelação. ( ID 17402295). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023